Tribunal: STF
Processo: ARE 1469600
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Paraná interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (grifos inexistentes no original):



APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APORTE PELO ESTADO DO PARANÁ AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2014. REPASSE FINANCEIRO EVIDO NO PERCENTUAO MÍNIMO DE 12% DO ORÇAMENTO ANUAL. ART. 77 DO ADCT E ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012. INCLUSÃO PELO ESTADO DE GASTOS ALHEIOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA EFEITO DE CÔMPUTO DO PERCENTUAL CONSTITUCIONAL. GASTOS COM O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR E COM O SAS – SISTEMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DITAMES DA LEI. AUSÊNCIA DE UNIVERSALIDADE DE TAIS AÇÕES E SERVIÇOS POIS DIRIGIDOS A CATEGORAIS ESPECÍFICAS DE SERVIDORES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DEMAIS GASTOS QUE, TODAVIA, ATENDEM A REFERIDA LEI (ATIVIDADES EM SAÚDE DO TECPAR; OPERAÇÕES AEROMÉDICAS; PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS; ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO). SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



     Em suas razões, o Estado do Paraná alegou que a matéria impugnada teria natureza constitucional e que, ademais, poderia ser dirimida mediante análise exclusivamente de direito.



      Em contrarrazões, o Ministério Público estadual pugnou pela manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário.



      É o relatório. Decido.



      Reputo manifesta a superveniência da prejudicialidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná.



      O Estado-recorrente impugnara apenas o capítulo do acórdão estadual que havia considerado que o fundo estadual de saúde deveria ser recomposto na parcela tocante àquelas despesas irregularmente incluídas na contabilidade do orçamento destinado à saúde.



      Antes mesmo da remessa dos autos ao Supremo, o Estado do Paraná e o Ministério Público estadual celebraram transação homologada pela Ministra-relatora do recurso especial em 16.5.2023 (e. doc. 93), a qual, no caput da cláusula 3, contemplara exatamente as mesmas verbas (fl. 16 do e. doc. 92) que vinham sendo objeto de controvérsia no recurso extraordinário que havia sido interposto pelo Estado do Paraná em 16.6.2020 (e. doc 45).



      Na aludida decisão extintiva, fora decretada a extinção parcial, com resolução de mérito, havendo sido ressalvada, apenas, parcela da pretensão em relação à qual o Estado do Paraná não fora sucumbente na ação civil pública da qual tirado o presente recurso. No ponto, assim anotou a Magistrada (grifei):



    “(...) Nesse contexto, aduzem a celebração de acordo, cujo termo foi juntado às fls. 1.218/1.230e, mediante o qual o Estado do Paraná assume obrigações concernentes à consecução de políticas públicas de saúde, exceto quanto ao ‘[...] pagamento de despesas relacionadas aos Resgates e Transportes Aeromédicos e às atividades do TECPAR com verbas atreladas à saúde’ (fl. 1.215e), requerendo, assim, a extinção parcial do processo, com resolução de mérito, consoante o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015”.



    E, finalmente, o recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o capítulo do acórdão estadual não contemplado pela composição amigável restou não provido por decisão colegiada (e. doc 108) da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que transitou em julgado (e. doc 117).



    Tal circunstância tornou prejudicada a irresignação, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente